Tribunal: TJDFT
Processo: 0728400-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728400-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. P. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: CRISLAINE COUTINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor G. P. D. O. S., tendo por objeto a r. decisão (ID 162441973) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0704457-23.2023.8.07.0013, indeferiu o pedido liminar consistente em ordem ao Poder Público para que realize a matrícula do agravante em creche pública, nos termos da decisão de ID 49012333. Esta relatoria deferiu a liminar, “para determinar que o réu/agravado disponibilize vaga em creche pública ao agravante, em período integral, nas proximidades de sua residência.” (ID 49039186). No curso do processamento do recurso sobreveio informação do il. Juízo a quo, informando ter proferido sentença (ID 5042777). Vieram os autos conclusos. Decido. Constata-se foi preferida sentença de mérito no processo de origem, na qual julgou procedente o pedido da parte autora, ora agravante. Confira-se o respectivo dispositivo da r. sentença: "(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para confirmar a tutela deferida em sede recursal, determinando ao requerido a matrícula do autor em creche disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga. Declaro, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, por força do Art. 141, § 2o do ECA. Oficie-se ao Relator do Agravo de Instrumento no 0728400-11.2023.8.07.0000, remetendo-lhe cópia desta sentença. Publique-se. Registrada eletronicamente. Intime-se. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido pelas partes, proceda-se ao arquivamento dos autos. (ID 168039708 – da origem)." Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator